Tribunal: TJBA
Processo: 8061586-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061586-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIO ELETRONICO - ABCOMM e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SUSSUMU IIZUKA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SUSSUMU IIZUKA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS/DIFAL EXERCÍCIO DE 2023. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). ADI. TEMA 1093 STF. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIRMADA PELO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE TRIBUTO. SUBMISSÃO AO DISPOSTO NO ART. 150, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFORME ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. AFASTADA ANTERIORIDADE ANUAL. EFICÁCIA A PARTIR DE 05/04/2022. JULGAMENTO DAS ADI'S N° 7.066, 7.070 E 7.078 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DA EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, UMA VEZ QUE A LC N.º 190/2022 NÃO PROMOVEU A CRIAÇÃO DE UM NOVO TRIBUTO, MAS APENAS A AMPLIAÇÃO DE UMA TÉCNICA FISCAL CONSISTENTE NO DIFERENCIAL DA ALÍQUOTA. É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE ICMS POR EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL NAS COMPRAS INTERESTADUAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 970.821 (TEMA 517 - COM REPERCUSSÃO GERAL). PREENCHIMENTO DO CAMPO “ICMSUFDEST” AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO PARCIAL DO ENUNCIADO DE SÚMULA 323, DO STF PARA O PERÍODO RECONHECIDO COMO NÃO PASSÍVEL DE COBRANÇA DO ICMS DIFAL, DE 1º DE JANEIRO A 05 DE ABRIL DE 2022. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas de nº
8061586-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
ESTADO DA BAHIA
e

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO - ABCOMM.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente